Tribunal: TJES
Processo: 5018069-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018069-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELMO VIEIRA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018069-55.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DELMO VIEIRA PEREIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. INFRAÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

DELMO VIEIRA PEREIRA
formalizou a interposição de recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM.
Juiz
de Direito
do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória
, nos autos de Ação Declaratória de anulação de ato administrativo movida pelo Recorrente em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, a qual julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (
ID 5024965
), pleiteia o Recorrente, inicialmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, adu
z diversas irregularidades no momento da lavratura do AIT, motivo pelo qual requer a reforma da sentença de piso.

Contrarrazões
ao ID. 5024968.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, eis que aparenta ser hipossuficiente nos termos legais.

Rememorando sucintamente os fatos, pleiteia o Recorrente o reconhecimento da nulidade do AIT n.
BA00193873
e das penalidades dele decorrentes alegando, em suma, que, quando da lavratura do referido auto de infração, não haveria quaisquer indícios ou sinais de embriaguez.

A despeito do consignado pelo Recorrente, há de se reconhecer que o referido Auto de Infração de Trânsito fora lavrado em
05/02/2022 (ID. 5024947)
, isto é, quando já vigente o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, o qual preceitua o que se segue:

“
Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste
, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Infração – gravíssima;
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
º
do art. 270.
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput
em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)
”

Vê-se, pois, que o motivo da autuação do Recorrente não foi o fato
deste
estar supostamente dirigindo embriagado, mas, decorre, apenas e tão somente, de sua recusa em soprar o etilômetro. Veja que
a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova.

Dessa forma, n
otadamente, está-se diante de infrações distintas, de modo que, na presente hipótese, a mera recusa em realizar o teste – independentemente
de prova
da presença de sinais de embriaguez ou não – já configura a transgressão, fazendo incidir as penalidades supratranscritas. Trata-se, bem é de ver, de uma infração de mera conduta.

Ademais, quanto à alegação de irregularidades no AIT, entendo que também não merecem prosperar, na medida em que, em que pese os dados do aparelho utilizado na medição não tenham sido preenchidos, sua obrigatoriedade está vinculada apenas nos casos em que a infração tenha sido verificada pelo equipamento, o que não ocorreu, eis que o autor não realizou o exame.

Quanto à alegação de que a legislação exige que o auto de infração contenha os dados contemplados no art. 6º da Resolução CONTRAN 206/2006, também não merece prosperar, na medida em que, lendo-se atentamente a norma, constata-se que tais dados não são requisitos do auto, mas do próprio medidor de alcoolemia, que sequer foi utilizado.

Diante do expendido, forçoso reconhecer que o referido Auto de Infração foi corretamente lavrado, mormente porque o próprio Recorrente afirma ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, tratando-se, assim, de fato incontroverso. Saliento, nesta oportunidade, que há registro, no AIT ao ID. 5024957, que “o condutor informou ter consumido bebi”.

A propósito, a jurisprudência pátria tem sido uníssona ao tratar de situações similares, vejamos:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO ART. 277, § 3º, C/C ART. 165, AMBOS DO CTB E DO ART. 165-A. RECUSA AO TESTE DO BAFOMETRO (ETILÔMETRO). INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.São válidas as autuações, seja pelo art. 277, § 3º, com as penalidades do art. 165, ambos do CTB, seja do art. 165-A, conforme a data do fato, pela recusa do condutor a se submeter ao teste do bafômetro (etilômetro), exame clínico, perícia ou outro exame que permita verificar a embriaguez, previstos no art. 277, caput, do CTB, pois se trata de infração de mera conduta, dispensando a verificação de sinais de embriaguez ou a disponibilização, no momento da autuação, de outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se recuse à realização do teste do bafômetro (etilômetro), conforme Incidentes de Uniformização de Jurisprudência n. 71008311128 e n. 71008312076, das Turmas Recursais da Fazenda Pública reunidas. Recurso Inominado improvido.” (TJRS - RECURSO CÍVEL N. 71009361452, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-05-2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SIMPLES RECUSA. DEMONSTRAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSÁRIA. É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no art. 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificado no seu art. 165-A, constituindo infração autônoma a simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez.” (TRF-4 – AC: 50115393920184047002 PR 5011539-39.2018.8.08.4.04.7002, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/02/2021, QUARTA TURMA)

De mais a mais, em que pese ainda não transitado, a questão está sendo pacificada pelo STF, através de Julgamento de Recurso submetido a sistemática da Repercussão Geral (tema 1.079), onde sagrou-se vencedora a tese de que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.

Por fim, o que se percebe é que o auto de infração ao ID. 5024957 está perfeitamente preenchido de acordo com a legislação vigente, em especial, o artigo 280 do CTB, que elenca, taxativamente, os dados que devem constar no documento, que são: tipificação da infração; local, data e hora do cometimento da infração; caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; o prontuário do condutor, sempre que possível; identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em
2
0% sob o valor da
causa
, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, eis que deferido ao mesmo o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)